Tribunal: TJMT
Processo: 0005183-86.2016.8.11.0008
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005183-86.2016.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência à Saúde, Profissional]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA - CNPJ: 03.468.907/0001-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE PARA CADEIA PÚBLICA – URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - TEMA 793 STF -
OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU) – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -

PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RAZOABILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1.

Decisão judicial prolatada em observância aos elementos essenciais da sentença nos termos do artigo 489, caput e incisos I, II e III do CPC.

2.

A saúde é direito de todos e dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas
(CRF, art. 196).

3.

"O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”,

Recurso Extraordinário
no
855178 RG/SE (
Tema 793/STF).

4.

Mantém-se a decisão que determinou ao Estado que providenciasse a disponibilização de um profissional de saúde para a Cadeia Pública de Barra do Bugres, ante a urgência e a necessidade do caso.

5.

Prazo para cumprimento da obrigação mantido, considerando o lapso temporal entre o ajuizamento da demanda e a prolação da sentença.

6. Recurso conhecido e desprovido, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO (S):

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT,
M.M. Juiz Silvio Mendonça Ribeiro Filho,
que julgou procedente o pleito inicial da “Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer” no
0005183-86.2016.811.0008

ajuizada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
representando os interesses do
CONSELHO DA COMUNIDADE (ÓRGÃO DE EXECUÇÃO PENAL),
que
condenou o Requerido a disponibilizar, no prazo de 30 (trinta) dias, um profissional de saúde – médico clínico geral para atuar na Cadeia Pública de Barra do Bugres/MT.

Em suas razões recursais, aduz, preliminarmente a carência de fundamentação da sentença, sob o fundamento de que não foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de firmar a conclusão adotada pelo julgador, nos termos do artigo 489, § 1° IV do CPC.

No mérito, sustenta a descentralização da responsabilidade do Estado no que se refere as ações e serviços públicos de saúde, nos termos dos artigos 30, VII e 198 da Constituição Federal e da Lei Orgânica da Saúde n°. 8080/90.

Expõe que é de responsabilidade dos municípios a execução e prestação direta dos serviços de saúde, conforme artigo 18, da Lei n°. 8080/90. Alega que além das normas supramencionadas, a Portaria Interministerial n°. 01/2014 instituiu a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa Privadas de Liberdade no Sistema Prisional, no âmbito do SUS.

Menciona que esta política foi
operacionalizada pela Portaria no 482, de 1o de abril de 2014 que dispôs em seu artigo 3°, § 9° que os serviços de saúde ao sistema prisional devem estar integrados a uma Unidade Básica de Saúde (SUS).

Afiança que a Portaria Interministerial n° 1777/2003 aprovou o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, estabelecendo que as ações e serviços de saúde das unidades prisionais serão realizadas por profissionais da Secretaria Municipal de Saúde.

Arguiu a impossibilidade de intervenção do judiciário e a discricionariedade do administrador público para discernir sobre as prioridades que o Poder Público deva se vincular.

Atesta que o prazo de 30 (trinta) dias para fornecer o profissional de saúde é curto, ante a necessidade de realização de processo seletivo para a admissão do médico por concurso público ou por meio de contratação temporária.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso [id.
126878562
].

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Sá M. A. Campos, manifesta-se pela rejeição da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e no mérito pelo parcial provimento do recurso de apelação para aumentar o prazo estabelecido para fornecimento do profissional de saúde no estabelecimento prisional [id.
129772658
].

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

J
uiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA

Egrégia Câmara

Em sede de preliminar, o
ESTADO DE MATO GROSSO
arguiu a ausência de fundamentação na sentença exarada pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, nos termos do inciso VI do artigo 489 do Código de Processo Civil.

Todavia, a decisão judicial prolatada apesar de sucinta está bem fundamentada e traz em seu texto todos os elementos essenciais da sentença de acordo com o artigo 489, caput e incisos I, II e III do CPC.

Nesse sentido as
Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público
desta e. corte já decidiram:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS VEREADORES – REJEITADA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO
– MÉRITO – LESÃO AO ERÁRIO OU PERDA PATRIMONIAL – INEXISTENCIA – DOLO – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDENCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL – RECURSOS PROVIDOS.

Não prospera a tese de ilegitimidade passiva por parte dos vereadores, ante a possibilidade de aplicação da lei de improbidade administrativa aos atos praticados pelos legisladores municipais que se subsumirem à legislação de regência.

Não há falar em cerceamento de defesa, na hipótese em que, a parte não demonstra a imprescindibilidade da produção da prova testemunhal para o deslinde da controvérsia.

Não merece acolhida o argumento de ausência de fundamentação da sentença, quando o julgador, ainda que de forma sucinta, aponta os motivos de fato e de direito que o levaram à formação de sua convicção.

Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário e que enseje efetiva e comprovada perda patrimonial; elementos não verificados no caso.

A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade. Inteligência do artigo 17-C, §1o, da Lei no 8.429/92.

Recursos de Apelação Cível providos. Improcedência dos pedidos formulados na inicial.

(N.U 0011456-30.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022). [destaquei].

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DESCABIMENTO – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROFERIR NOVO JULGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar-se em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu de forma clara e precisa acerca das razões de fato e de direito ensejadores do indeferimento da petição inicial do mandado de segurança.

2. Inviabilidade de aplicação da teoria da causa madura ante a ausência de triangulação da relação processual.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para desconstituir a sentença e determinar o seu retorno ao juízo a quo.

(N.U 1010620-79.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 01/11/2022).

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de carência de fundamentação.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o apelante
(ESTADO DE MATO GROSSO)
a providenciar um profissional de saúde (médico clínico geral), para a Cadeia Pública de Barra do Bugres, no prazo de 30 (trinta) dias.

Ab initio
, verifico que estão presentes os requisitos extrínsecos, bem como os intrínsecos que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO,

atuando em defesa dos interesses do
CONSELHO DA COMUNIDADE (ÓRGÃO DE EXECUÇÃO PENAL)
ajuizou em
10/10/2016
a “Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer” contra o apelante, visando o fornecimento de profissional de saúde (médico cínico geral) para atuar na Cadeia Pública de Barra do Bugres.

Foi proferida sentença julgando procedente o pedido inicial, com a seguinte parte dispositiva:

“(...)
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido posto na inicial, o que faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido a disponibilizar, no prazo de 30 (trinta) dias, um profissional de saúde - médico clínico geral – para atuar na Cadeia Pública de Barra do Bugres/MT.

As medidas de coerção serão objeto de análise oportunamente, por ocasião do cumprimento do julgado, à luz das informações acerca das medidas necessárias ao cumprimento da ordem judicial.

(...)”.

Com essas considerações passo à análise, conjunta, da remessa necessária e do recurso de apelação.

De acordo com artigo 196 da Constituição Federal
“a
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Inobstante a isso a Carta Magna de 1988, assegura aos presos o respeito à integridade física e moral (art. 5° XLIX CF/88).

O Estado de Mato Grosso sustenta que incumbe ao ente municipal a responsabilidade pelo fornecimento de profissionais da saúde aos presos e a descentralização, com direção única em cada esfera de governo, nos termos dos artigos 30 e 198, I da Constituição Federal. O Apelante suscita ainda a aplicação dos artigos 7°, inciso IX e 18°, incisos I e V da Lei Orgânica de Saúde n°. 8.080/90, bem como, a utilização do artigo 3° § ° da Portaria 482 de 2014.

É sabido que os entes federativos possuem competência comum para a manutenção da saúde pública. Todavia, o Estado possui o dever (
lato sensu
) de assegurar a todos o direito à saúde mediante a implantação de políticas sociais e econômicas.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal (STF) por meio do Recurso Extraordinário
no
855178 RG/SE (
Tema 793) fixou a seguinte tese:

"O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.
[Destaquei].

Nesse sentido, colaciono o julgado de n°
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Concernente a alegação de
impossibilidade de intervenção do judiciário e discricionariedade do administrador público para discernir sobre a prioridades que o Poder Público deva se vincular, destaco que o Supremo Tribunal Federal também já se posicionou em sentido favorável quanto à intervenção do poder judiciário na administração pública, consistente na promoção de medidas ou execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais, senão vejamos:

REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL. I -
É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial.
III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5o, XLIX, da Constituição Federal. IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. V - Recurso conhecido e provido. (STF - RE: 592581 RS, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 13/08/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/02/2016). Negritei.

Portanto, se a atuação do órgão público se demonstra ineficiente, o Poder Judiciário tem a possibilidade de intervir na gestão, visando resguardar direitos fundamentais indisponíveis sem que isso configure violação ao princípio da tripartição dos Poderes prevista na Carta Magna de 1988.

No presente caso, a Cadeia Pública de Barra do Bugres abrigava em junho de 2019 aproximadamente 280 presos (id.
126878562 - Pág. 7
), sendo mais do que evidente a necessidade de um médico clínico geral na unidade para fins de resguardar o direito à saúde dos apenados.

Partindo dessas premissas, a provas acostadas aos autos se mostram suficientes, no sentido de confirmar a necessidade da disponibilização de um profissional da saúde na unidade prisional.

Sobre a matéria, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, já se pronunciou no mesmo sentido, senão vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DISPONIBILIZAÇÃO E PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA CADEIA PÚBLICA DE CÁCERES – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA – SITUAÇÃO QUE VIOLA A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – ART. 1, III, DA CF - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes.

2. Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, quanto ao direito à saúde, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível. 3. Sentença mantida, recurso desprovido. (N.U 1000910-48.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021, publicado no DJE 31/08/2021).

Por fim, a Fazenda Estadual argumenta a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial, no prazo de 30 (trinta) dias estabelecido em sentença.

Em que pese os argumentos trazidos pelo Estado, é notória a urgência da concessão de um médico para a Cadeia Pública de Barra do Bugres/MT, uma vez que entre a data do ajuizamento da ação (2016) até a prolação da sentença (2020) se passaram 4 anos.

Portanto, o prazo para cumprimento da obrigação demonstra-se razoável devendo ser mantido, por ser suficiente para a disponibilização do profissional de saúde.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA AO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – APRESENTAÇÃO DE PROJETO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E OBTENÇÃO DO ALVARÁ DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DA REMESSA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA - POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANTO DE EFETIVAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – VIOLAÇÃO DO DIREITO À SEGURANÇA E À VIDA DOS FREQUENTADORES DO PRÉDIO PÚBLICO –
PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO FIXADO COM RAZOABILIDADE
– MANUTENÇÃO – APLICAÇÃO DE ASTREINTES VISANDO ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – AFASTAMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS PREJUDICIAIS À COLETIVIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. A 2a Turma do STJ decidiu (Resp. 1.108.542/2008) que o reexame necessário imposto pelo artigo 19 da lei 4.717/65 que dispõe sobre a ação popular, também se aplica à ação civil pública, levando à 2a Instância qualquer sentença de improcedência em ações dessa natureza, independentemente do valor da causa.

2. O interesse de agir persiste se o provimento pleiteado não foi atendido pela parte.

3. O Estado tem o dever de adequar os sistemas de prevenção e combate a incêndios dos prédios públicos, garantindo o interesse social e o direito à vida, nos termos do art. 5o, caput, e 6o, ambos da Constituição Federal.

4.
Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes.

5. Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, não havendo que falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível.

6. A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, a uma, pois, será a própria sociedade que irá suportá-la, a duas, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública.

(N.U 1004872-92.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 13/09/2022). [Negritei].

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CENTRO INTEGRADO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL – CONDENAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – REESTABELECIMENTO DO FUNCIONAMENTO DO PRONTO ATENDIMENTO DO CIAPS ADAUTO BOTELHO DE MODO ADEQUADO E EFICIENTE – DEVIDA – ASSEGURAR O ADEQUADO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE MENTAL – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA, DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – EFETIVAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RAZOABILIDADE – ART. 22, LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO (LINDB) – RECURSO DESPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

1. Havendo comprovação de suspensão das atividades do Pronto Atendimento (PA) do Centro Integrado de Assistência Psicossocial (Ciaps Adauto Botelho), mostra-se justificável a determinação contida na sentença, para que seja reestabelecido o funcionamento dos serviços.

2. Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado a obrigação de fazer consistente em sanar irregularidades a fim de se permitir o acesso aos serviços essenciais de saúde, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.

3. Descabe falar em violação aos princípios da legalidade orçamentária e da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque as dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negá-los às pessoas necessitadas.

4. De acordo com a Lindb: Art. 22.

Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

5. Recurso desprovido, sentença mantida.

(N.U 0031812-66.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 06/08/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
e, em sede de remessa necessária,
RATIFICO A SENTENÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023